Tribunal: STF
Processo: AI 485795
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXAME DA
OPORTUNIDADE - TRASLADO DE PEÇAS. O instrumento há de estar formado
e, assim, devidamente aparelhado, no prazo recursal, dele constando
as peças indispensáveis à verificação da oportunidade do recurso
extraordinário.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO
 CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância
de má-fé.